Tribunal: TRF3
Processo: 5002962-67.2024.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
228/575)

5002962-67.2024.4.03.6104

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002962-67.2024.4.03.6104

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

ESPOLIO: AUREA RODRIGUES MOCO

INVENTARIANTE: VANESSA RODRIGUES MOCO PEDROSO

APELANTE: ESPÓLIO DE ÁUREA RODRIGUES MOÇO - CPF 268.229.648-35

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: GABRIEL SILVIO DOS SANTOS SILVA - SP431867-A

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: KAROLINE DE OLIVEIRA CARNEIRO - SP436659-A

INVENTARIANTE do(a) ESPOLIO: VANESSA RODRIGUES MOCO PEDROSO

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NOTIFICAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. METODOLOGIA DE CÁLCULO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação da cobrança de taxa de ocupação referente ao exercício de 2024 incidente sobre imóvel situado em terreno de marinha, de propriedade da União, após atualização do valor do domínio pleno com base na revisão da Planta de Valores Genéricos (PVG). A parte autora sustenta nulidade da cobrança em razão de suposta ausência de notificação válida e de alegada majoração irregular da base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação administrativa encaminhada por via postal e recebida por terceiro no endereço do interessado; e (ii) estabelecer se a atualização da taxa de ocupação, decorrente da revisão da Planta de Valores Genéricos e da atualização do valor do domínio pleno, ocorreu de forma ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-lei no 2.398/87 autoriza o Serviço de Patrimônio da União a atualizar a taxa de ocupação calculada sobre o valor do domínio pleno do imóvel, sendo exigida prévia ciência do ocupante quando houver reavaliação do valor de mercado.

Considera-se válida a notificação administrativa enviada por via postal ao endereço do interessado, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, pois incumbe ao administrado manter atualizado seu domicílio perante a Administração Pública.

A notificação expedida informou a revisão da Planta de Valores Genéricos aplicável à área do imóvel, indicou o número do processo administrativo correspondente e assegurou prazo para apresentação de manifestações, atendendo ao dever de prévia comunicação.

A União demonstrou os critérios utilizados para o cálculo da taxa de ocupação, baseados na integração dos dados cadastrais do sistema da Secretaria do Patrimônio da União com as Plantas de Valores Genéricos elaboradas pelos municípios, metodologia que visa à uniformidade e racionalização das avaliações patrimoniais.

A parte autora não demonstrou concretamente irregularidade na majoração da base de cálculo, limitando-se a questionar a validade da notificação prévia, razão pela qual não se verifica ilegalidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação administrativa enviada por via postal ao endereço do interessado é válida mesmo quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro.

A atualização da taxa de ocupação de imóvel situado em terreno de marinha com base na revisão da Planta de Valores Genéricos é legítima quando previamente comunicada ao ocupante e fundamentada em critérios técnicos objetivos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 2.398/1987, art. 1o; CPC, art. 85, §§ 3o e 11; Decreto no 70.235/1972, art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0007244-24.2015.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete Neto, 4a Turma, j. 27.11.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002962-67.2024.4.03.6104

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

ESPOLIO: AUREA RODRIGUES MOCO

INVENTARIANTE: VANESSA RODRIGUES MOCO PEDROSO

APELANTE: ESPÓLIO DE ÁUREA RODRIGUES MOÇO - CPF 268.229.648-35

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: GABRIEL SILVIO DOS SANTOS SILVA - SP431867-A

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: KAROLINE DE OLIVEIRA CARNEIRO - SP436659-A

INVENTARIANTE do(a) ESPOLIO: VANESSA RODRIGUES MOCO PEDROSO

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Espólio de Áurea Rodrigues Moço em face da União, objetivando a anulação da cobrança da taxa de ocupação incidente sobre o imóvel inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP sob n° 7071.0103004-7, relativa ao exercício de 2024.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 344497034).

Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC (ID 344497038).

Os embargos de declaração da parte autora foram rejeitados (ID 344497043).

O autor apelou, sustentando, em síntese, que:

a) a decisão administrativa que deu origem à cobrança impugnada está contaminada por vício insanável, pois o recebimento da notificação por terceiro não identificado não assegura a certeza da ciência do interessado;

b) a União majorou ilegalmente as cobranças, dada a falta de prévia notificação válida e aumento da base de cálculo de forma irregular, circunstância que reforça a ilegalidade do ato cometido.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Consta dos autos que o autor, ora apelado, é ocupante de imóvel de propriedade da União, localizado na Rua Almirante Vivaldo Cheola, 357, Quadra 02, Lote 08, Chico de Paula, em Santos, inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP n° 7071.0103004-70.

A controvérsia cinge-se à validade da majoração das taxas de ocupação incidentes sobre imóvel situado em terreno de marinha, decorrente da atualização do valor do domínio pleno.

O artigo 1o do Decreto-lei no 2.398/87 permite que o Serviço de Patrimônio da União (SPU) proceda à atualização anual do valor da taxa de ocupação, calculada sobre o valor do domínio pleno do imóvel, sendo que, em caso de mera atualização monetária, fica dispensada a notificação prévia do ocupante, já no caso de reavaliação do valor de mercado, hipótese dos autos, exige-se ciência prévia do interessado.

No caso em apreço, verifica-se que a Notificação no 809/2023 expedida pela SPU foi encaminhada por via postal a dois endereços distintos. O primeiro endereço corresponde à localização do imóvel que é objeto da taxa de ocupação, ocasião em que o AR foi assinado por “Paulo de Tarso”, em 11.08.2023. O segundo endereço corresponde àquele indicado pela própria inventariante na inicial, como sendo o de seu domicílio, ocasião em que o AR foi assinado por “Adriana Duarte”, também em 11.08.2023.

Nesse contexto, a jurisprudência considera válida a notificação postal entregue no endereço correto do devedor, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceira pessoa, uma vez que o devedor tem a obrigação de manter seu endereço atualizado perante os órgãos públicos.

A respeito do tema, colhe-se o seguinte precedente desta Corte Regional:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRPF. INTIMAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDOS.

- De acordo com o artigo 23, inciso II, do Decreto n.o 70.235/72, a intimação no processo administrativo poderá ser realizada por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.

- O endereço constante do aviso de recebimento é o mesmo utilizado pelo recorrente na sua inicial, de modo que, a jurisprudência tem entendimento de que a notificação é válida quando enviada ao domicílio indicado pelo contribuinte, ainda que recebido por terceiro. Precedentes.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007244-24.2015.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 27/11/2024, Intimação via sistema DATA: 05/12/2024)” (grifei)

Assim, constata-se que a notificação encaminhada ao ocupante informou a necessidade de revisão da Planta de Valores Genéricos (PVG) aplicada à área em que localizado o imóvel, com a indicação expressa do número do processo administrativo correspondente. Além disso, foi assegurada ao interessado a possibilidade de apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, elementos de fato e de direito que pudessem influenciar na atualização do valor do bem. Desse modo, considera-se atendida a exigência de prévia comunicação acerca do procedimento de revisão cadastral.

Da mesma forma não procede a alegação da parte autora quanto à suposta irregularidade no aumento da base de cálculo, pois o ofício juntado pela União aos autos apresenta de forma detalhada os parâmetros utilizados para a apuração do montante devido, bem como indica o fundamento normativo que embasou o procedimento administrativo adotado.

Conforme esclarecido pela União, os valores apurados decorrem da integração dos dados cadastrais dos imóveis registrados no sistema da Secretaria do Patrimônio da União (SIAPA) com as Plantas de Valores Genéricos (PVG) elaboradas anualmente pelos municípios.

Referida metodologia, além de contribuir para a racionalização dos custos relacionados às avaliações patrimoniais, busca assegurar maior uniformidade e equidade na valoração dos imóveis, uma vez que os valores constantes das PVG’s também são utilizados como referência para a tributação municipal.

Destaca-se, ainda, que a Planta de Valores Genéricos consiste em instrumento técnico que identifica, dentro do perímetro urbano municipal, os valores de mercado do metro quadrado dos terrenos, definidos por face de quadra e ajustados conforme as características do imóvel, tendo todos os parâmetros referidos a uma mesma data de avaliação.

Ademais, a parte autora não demonstrou concretamente em que consistiria a alegada ilegalidade da majoração promovida, ressalvada apenas a discussão acerca da eventual ausência de notificação prévia.

Logo, a r. sentença deve ser mantida tal como lançada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NOTIFICAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. METODOLOGIA DE CÁLCULO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação da cobrança de taxa de ocupação referente ao exercício de 2024 incidente sobre imóvel situado em terreno de marinha, de propriedade da União, após atualização do valor do domínio pleno com base na revisão da Planta de Valores Genéricos (PVG). A parte autora sustenta nulidade da cobrança em razão de suposta ausência de notificação válida e de alegada majoração irregular da base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação administrativa encaminhada por via postal e recebida por terceiro no endereço do interessado; e (ii) estabelecer se a atualização da taxa de ocupação, decorrente da revisão da Planta de Valores Genéricos e da atualização do valor do domínio pleno, ocorreu de forma ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-lei no 2.398/87 autoriza o Serviço de Patrimônio da União a atualizar a taxa de ocupação calculada sobre o valor do domínio pleno do imóvel, sendo exigida prévia ciência do ocupante quando houver reavaliação do valor de mercado.

Considera-se válida a notificação administrativa enviada por via postal ao endereço do interessado, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, pois incumbe ao administrado manter atualizado seu domicílio perante a Administração Pública.

A notificação expedida informou a revisão da Planta de Valores Genéricos aplicável à área do imóvel, indicou o número do processo administrativo correspondente e assegurou prazo para apresentação de manifestações, atendendo ao dever de prévia comunicação.

A União demonstrou os critérios utilizados para o cálculo da taxa de ocupação, baseados na integração dos dados cadastrais do sistema da Secretaria do Patrimônio da União com as Plantas de Valores Genéricos elaboradas pelos municípios, metodologia que visa à uniformidade e racionalização das avaliações patrimoniais.

A parte autora não demonstrou concretamente irregularidade na majoração da base de cálculo, limitando-se a questionar a validade da notificação prévia, razão pela qual não se verifica ilegalidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação administrativa enviada por via postal ao endereço do interessado é válida mesmo quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro.

A atualização da taxa de ocupação de imóvel situado em terreno de marinha com base na revisão da Planta de Valores Genéricos é legítima quando previamente comunicada ao ocupante e fundamentada em critérios técnicos objetivos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 2.398/1987, art. 1o; CPC, art. 85, §§ 3o e 11; Decreto no 70.235/1972, art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0007244-24.2015.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete Neto, 4a Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão